Tribunal: TJMT
Processo: 1001172-12.2021.8.11.0011
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001172-12.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MILLENA RONCONI DALMAS - CPF: 053.733.161-13 (RECORRENTE), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRIDO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001172-12.2021.8.11.0011

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Mirassol d’Oeste/MT

Recorrente(s):

Millena Ronconi Dalmas

Recorrida(s):

L.P Formaturas Ltda – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2021

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATURA. RESCISÃO UNILATERAL. DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA. RETENÇÃO DA CLAUSULA PENAL EXPRESSAMENTE PREVISTA EM CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O caso em discussão se refere ao contrato de prestação de serviços para realização de formatura, mediante serviço de agenciamento, captação de imagens e administração financeira que diante da pandemia de covid-19, os formandos decidiram cancelar o evento, decisão esta tomada com a presença da requerida em 19/12/2020. Assim, cada formando deveria providenciar o cancelamento do seu contrato individual.

2. Segundo a ré, em relação a Autora, o plano contratado foi o tradicional, com 20 convites, cujo valor total seria de R$ 7.131,47, parcelado em 21 vezes de R$ 339,59, sendo o primeiro pagamento em 04/2019 e o ultimo em 12/2020. O valor quitado pela autora é de R$ 6.853,20, restando a pagar o valor de R$ 278,27, referente a última parcela de dezembro/2020. O pedido de cancelamento foi realizado em 23/02/2021.

3. Em que pese os argumentos da Autora, tenho que a cláusula quinta, parágrafo primeiro do contrato, está devidamente prevista a multa por desistência, nos seguintes termos:

“MULTA POR DESISTÊNCIA – Fica estabelecida uma multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor deste instrumento, para aquele contratante que solicitar a desistência do presente contrato, ou que der ensejo à sua rescisão unilateral. Parágrafo primeiro: Em razão da aplicação da multa supracitada, as partes estabelecem de comum acordo, que a parte contratante somente terá direito à qualquer tipo de ressarcimento quando a solicitação da desistência ocorrer com pelo menos 90 (noventa) dias de antecedência da realização do primeiro evento da formatura, independentemente do motivo, certa vez que o contrato em questão tem finalidade coletiva, e nesse momento os fornecedores já foram devidamente contratados contando com a participação do contratante e seus convidados.”.

4. Desta forma, o contrato pactuado entre as partes é claro quanto a porcentagem da multa por desistência de iniciativa do aluno, não havendo que se falar em abusividade. Ademais, o parágrafo primeiro prevê a necessidade da solicitação da desistência ocorrer com pelo menos 90 dias de antecedência do primeiro evento, fato que não foi observado pela Autora.

5. Em relação aos danos morais, a sentença também deve ser mantida, visto que a discussão travada neste caso, diz respeito a relação contratual, não havendo provas de qualquer excesso por parte da requerida que possa ter causado maiores transtornos.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMEMTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial apenas para determinar a rescisão contratual e condenar a requerida ao pagamento à parte autora da quantia de
R$ 4.797,24 (quatro mil setecentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos), já deduzido a multa
, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do pedido de rescisão e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da citação.
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL
.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa porém sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021